Tribunal: TJMT
Processo: 1016879-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Agravo de Instrumento n. 1016879-87.2020.811.0000
RECORRENTE: MILTON HENRIQUE DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77640476) interposto por MILTON HENRIQUE DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 76363985):
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1016879-87.2020.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 08/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Interno interposto por MILTON HENRIQUE DE SOUZA, que manteve a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal e não suspendeu o trâmite da Execução Fiscal n. 1006731-42.2019.8.11.0003.
A Recorrente alega violação ao artigo 8°, I e III, da Lei n. 6.830/80 e aos artigos 239, 256 e 280 do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 77815477).
Contrarrazões no id. 81675099.
É o relatório.
Decido.
No caso, discutem os recorrentes a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil e artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80, sob a alegação de que não houve nenhuma busca por endereço para tornar possível a citação pessoal dos Recorrentes, tendo sido este diretamente citado na forma editalícia.
Embora questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos no julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102), não se faz necessária a sua aplicação no caso.
Isso porque, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Assim, neste caso não houve o julgamento do mérito do agravo de Instrumento, apenas foi decidido a respeito do pedido de efeito suspensivo
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, à aventada violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil e artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça